Tribunal: STF
Processo: Rcl 53359
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO MANEJADA PARA DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. SEGUIMENTO NEGADO.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Luiz Marcus Franca Couto, com fundamento no artigo 988 do Código de Processo Civil, contra decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região nos autos do Processo nº 5000864-02.2019.4.02.5106, à alegação de violação das decisões proferidas por esta Suprema Corte no RE 612.975-RG (Tema 377) e no RE 602.043-RG (Tema 384).



    2. Na inicial, formuladas as seguintes asserções quanto ao contexto fático e decisório de origem:



    (i) cuida-se de ação ordinária, com pedido de tutela antecipada, proposta com o objetivo de que seja definitivamente suspenso o desconto do abate teto remuneratório sobre a aposentadoria e a pensão do ora reclamante, os quais, de forma individualizada, não ultrapassam o valor do teto constitucional;



    (ii) o pedido foi julgado improcedente pelo Juízo de primeiro grau, sob o fundamento de que os proventos não decorrem de cargos de acumulação remunerada permitida pela Constituição Federal;



    (iii) a sentença foi reformada em sede de apelação, à compreensão de que o teto remuneratório deve incidir isoladamente sobre cada benefício. Na assentada, consignada a possibilidade de acumulação de aposentadoria no cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal com a pensão na qualidade de ex-companheiro de ex-servidora pública federal, também Auditora Fiscal do mesmo órgão, porquanto recebidos os dois benefícios licitamente e a cargo da União Federal;



    (iv) contra o acórdão, a União interpôs recurso extraordinário, que ficou sobrestado para aguardar o julgamento do RE 602.584-RG (Tema 359). Após o julgamento paradigmático por esta Suprema Corte, os autos retornaram para o exercício de possível juízo de retratação (art. 1.040 do CPC), ocasião em que o Tribunal reclamado deu provimento à apelação, para que o abate teto incida sobre o somatório dos proventos recebidos pelo ora reclamante;



    (v) o ora reclamante manejou, então, recurso extraordinário, ao qual negado seguimento, com base no art. 1.030, I, a, do CPC, sob o fundamento de que harmônica a controvérsia com o quanto decidido por este Supremo Tribunal Federal no RE 602.584-RG (Tema 359), em que firmada a seguinte tese: “Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor”. 



    3. O reclamante sustenta que os seus proventos de aposentadoria e de pensão são provenientes de matrículas, contribuições previdenciárias e imposto de renda distintos, de maneira que a controvérsia não está abarcada pelo RE 602.584-RG (Tema 359), mas pelo RE 612.975-RG (Tema 377) e pelo RE 602.043-RG (Tema 384).



    Discorre que, segundo esses dois últimos paradigmas, em havendo acumulação lícita de cargos, o teto remuneratório deve ser considerado em relação à remuneração de cada um deles.



    Requer seja concedida medida liminar para suspender o curso do Processo nº 5000864-02.2019.4.02.5106, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, até julgamento do mérito da presente reclamação. Pede, por fim, a cassação da decisão reclamada.



    4. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 



    É o relatório.



    Decido.



    1. Em consulta aos autos e ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, verifico certificado o trânsito em julgado da decisão reclamada em 09.3.2022.



    2. Como a presente reclamação foi protocolada somente em 11.5.2022, a pretensão nela deduzida encontra óbice no art. 988, 5º, I, do CPC/2015, segundo o qual é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, e na Súmula 734/STF, cujo teor é o seguinte: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    3. A propósito do tema, cito precedentes desta Suprema Corte:



    “Ementa Agravo Interno. Súmula Vinculante 10. ADI’s 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. ADC 42/DF. Decisão homologatória de acordo no qual estabelecidas obrigações. Pretensão de cumprir as obrigações entabuladas de forma diversa. Impugnação, na realidade, de provimento jurisdicional transitado em julgado. Súmula 734/STF. Agravo não provido. 



    1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF. 



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”.



    (Rcl 50066 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 06.4.2022).



    “RECLAMAÇÃO – COISA JULGADA – ÓBICE. A reclamação não faz as vezes de rescisória – verbete nº 734 da Súmula do Supremo: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    (Rcl 37.132-ED-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 23.3.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. 



    II – Nos termos do art. 1.021, § 1°, do CPC e do art. 317, § 1º, do RISTF, é requisito de admissibilidade do agravo regimental a impugnação específica de todos os fundamentos nos quais se baseou a decisão agravada, sob pena de incidência do óbice previsto nas Súmulas 284 e 287/STF. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento”.



    (Rcl 43.267-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.11.2020).



    4. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica de competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não cambiável, portanto, em ação rescisória. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. ART. 988, §5º, I, DO CPC/2015 E SÚMULA 734, DO STF.



    1. A reclamação não é sucedâneo de ação rescisória, tampouco presta-se a suprir recursos cuja oportunidade de interposição restou perdida. 



    2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Art. 988, §5º, I, do CPC/2015 e Súmula 734, do STF.



    3. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 27.029-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.11.2017)



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO RECLAMADA QUE TRANSITOU EM JULGADO - OCORRÊNCIA DO FENÔMENO DA RES JUDICATA – INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA – RECLAMAÇÃO DE QUE NÃO SE CONHECE. 



    A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA IMPEDE A UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA. 



    - Não cabe reclamação, quando a decisão por ela impugnada já transitou em julgado, eis que esse meio de preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e de reafirmação da autoridade decisória de seus pronunciamentos – embora revestido de natureza constitucional (CF, art. 102, I, "e") – não se qualifica como sucedâneo processual da ação rescisória. 



    - A inocorrência do trânsito em julgado da decisão impugnada em sede reclamatória constitui pressuposto negativo de admissibilidade da própria reclamação, que não pode ser utilizada contra ato judicial que se tornou irrecorrível. Precedentes”.



    (Rcl 1.438-QO, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 22.11.2002)



    5. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, de maneira que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    6. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora